Tribunal: TJSP
Processo: 2292787-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato rescindido. Pleito de manutenção. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Ausência de prejuízo à ré, pois a autora continuará efetuando o pagamento da mensalidade. R. decisão reformada. Recurso provido.